Tribunal: TJSP
Processo: 2139519-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Tutela de urgência cautelar, inaudita altera parte, visando penhora no rosto dos autos no 0005896-88.2021.8.26.0066. Medida excepcional. Indeferimento. Inteligência do art. 300, do CPC. Na hipótese, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos legais exigíveis. Como bem destacado pelo juízo a quo, melhor que se aguarde o contraditório para que se tenha um panorama

Ementa:
Tutela de urgência cautelar, inaudita altera parte, visando penhora no rosto dos autos no 0005896-88.2021.8.26.0066. Medida excepcional. Indeferimento. Inteligência do art. 300, do CPC. Na hipótese, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos legais exigíveis. Como bem destacado pelo juízo a quo, melhor que se aguarde o contraditório para que se tenha um panorama mais abrangente dos fatos. Depois, o cenário fático narrado na exordial perdura por tempo considerável, ausente também o requisito da urgência. A decisão poderá ser revista após a formação do contraditório ou no curso da instrução. Recurso desprovido.